Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-08.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), que tramitou pela sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a: 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. É regular a cobrança, pois não se comprovou que os serviços não teriam sido prestados e não se revela a onerosidade excessiva dos valores cobrados.
2. É lícita a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como no caso.
3. Ausente cobrança irregular por parte da instituição financeira, incabível a repetição em dobro pretendida pela apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido.